Tribunal: TJMT
Processo: 0011436-91.2005.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011436-91.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JOSE LEITE SANTIAGO - CPF: 110.045.251-68 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Alto Araguaia, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, proposta em desfavor de José Leite Santiago

que, extinguiu o feito em razão ausência de legitimidade do polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

O Município Apelante aduz que a sentença proferida não pode subsistir, ao argumento de que não cabe a aplicação da súmula 392 do STJ, em razão da inércia dos herdeiros, que não demonstraram interesse em regularizar a situação cadastral para com a Fazenda Pública.

Ressalta que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro e sim, ao contrário,

entende-se, de acordo com os Artigos 110 e 778, § 1o, inciso II do CPC , que ocorrendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

E, portanto, cabe ao espólio a responsabilidade tributária pelas obrigações contraídas em face do
de cujus
, após seu falecimento.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a execução prossiga em relação ao espólio.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020